Tribunal: TJSP
Processo: 2057070-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela ré – Inconformismo – Descabimento – Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Inteligência da Súm. 481 do STJ – Recurso desprovido.